Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706678-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, em ação de ressarcimento que tem por objeto valores devidos a título de PASEP, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para a comarca de Teresina – PI, considerando o endereço residencial indicado pelo autor. Alega o Recorrente que a escolha pela competência se deu em atenção à determinação expressa do Código de Processo Civil, que estabelece ser competente o Juízo do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (inc. III do art. 53 do CPC). Esclarece que o permissivo contido no inc. I do art. 101 do CDC indica que a ação poderá ser proposta no domicilio do consumidor, apenas para facilitar a defesa de direitos consumeristas e não dificultar e impor determinado juízo, tal como pretende o douto juízo a quo. Requer o efeito suspensivo ao recurso ou a tutela antecipada a fim de reconhecer a legitimidade da sua opção pela competência do juízo da sede da pessoa jurídica ré (Banco do Brasil, nos termos do art. III do art. 53 do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tendo em vista a prejudicialidade da matéria discutida, hei por bem deferir o pleito para suspender os efeitos da decisão guerreada até final julgamento de mérito. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao recurso, caso queira, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 19 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator